Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713911-32.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS AGRAVADO: BRASKEM S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por BRASKEM S/A: “Alerto o perito que a data de início dos trabalhos será marcada apenas após a homologação dos honorários, quando então este será intimado para que agende a data. Fica intimado para manifestação, em 05 dias, sobre as petições de ID ́s 165864506 e 173586647. Quanto ao pagamento dos honorários, ressalte-se que a decisão de ID 60673701 estabeleceu que "os honorários periciais serão rateados entre a requerente e as requeridas, em partes iguais, nos termos do art. 95 do CPC". (...) “Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, tendo em vista as manifestações do perito explicando que não há, neste momento, perícia estritamente contábil. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Passo à análise da proposta de honorários periciais. Ao perito cabe indicar o valor de seu trabalho. A interseção judicial sobre os honorários estimados por profissional liberal a quem é confiado o múnus de perito judicial revista-se de particularidade e excepcionalidade, à medida que ao profissional é legítimo estimar a remuneração que reputa adequada aos trabalhos que executará no exercício do estofo, capacidade e experiência. O perito apresentou proposta de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais). Verifica-se que o valor dos honorários deve ter como parâmetros a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais. Considero que a proposta é compatível com a natureza e complexidade do encargo. Fixo, portanto, os honorários periciais em R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais). Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão, para que promovam o depósito dos honorários em questão. Com a confirmação de todos os depósitos, intime-se o perito nomeado para que informe a data de início dos trabalhos. Libere-se 50% do valor, nos termos da petição de ID 177002195.” O Agravante sustenta que no caso o custo da perícia é muito expressivo (R$ 124.000,00) e assim não há como “postergar a análise do ônus do seu pagamento para o momento da Apelação”. Salienta que “a realização de segunda perícia foi requerida, exclusivamente pela BRASKEM que não se conformou com o resultado da primeira análise técnica e pela CHESF, não pelo ONS”. Acrescenta que “a perícia técnica também terá por objeto a análise dos supostos lucros cessantes e perdas produtivas da Agravada, à luz da decisão saneadora estabilizada, de rigor que os custos com a referida perícia sejam integralmente suportados pela Agravada”. Conclui que “não tem absolutamente nenhuma obrigação de arcar com essa segunda perícia”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “a fim de determinar que o ônus do custeio da prova pretendida compete à Agravada”. Preparo recolhido (IDs 57651208 e 57652910). É o relatório. Decido. Decisão que define a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, que não se confunde com decisão que arbitra o valor dos honorários periciais, não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente, na esteira da tese fixada no Tema Repetitivo 988: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Decisão sobre produção de provas, dentre as quais a que versa sobre o pagamento da remuneração do perito, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, a despeito de inconvenientes temporais, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre produção de prova pericial e adiantamento dos honorários periciais não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (AI 07399024920208070000, 5a T., rela. Desa. Ana Cantarino, DJE 21/01/2021)” Com efeito, seja qual for a postura processual do Agravante em relação à decisão agravada, a questão poderá ser útil e eficazmente decidida em sede de apelação, contexto dentro do qual avulta o descabimento do recurso interposto. A respeito do tema, vale colacionar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ROL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ESTABELECIDO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. SÚMULA 568/STJ. (...) A jurisprudência do STJ é no sentido de que a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). Súmula 568/STJ. (AgInt no REsp 1.972.930/PR, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 14/9/2022)” Note-se que até mesmo eventual cerceamento de defesa, resultante da falta de realização da perícia, pode ser utilmente arguido em razões ou contrarrazões de apelação. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. MATÉRIA PASSÍVEL DE ALEGAÇÃO NO APELO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "Cumpre destacar que a conclusão adotada na origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as pretensões voltadas contra a atribuição de encargos referentes ao custeio da prova não são passíveis de discussão pela via do agravo de instrumento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ" (AREsp n. 1.584.425/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,publicada em 21/11/2019). (AgInt no REsp 1.846.088/RJ, 4a T., rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 09/12/2020)” Conclui-se, assim, pela inadmissibilidade do agravo de instrumento. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 12 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator